Tribunal: TJDFT
Processo: 0725579-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. VIA EXCEPCIONAL. FALSIDADE DOCUMENTAL E FUNDADO ERRO DE FATO. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A ação rescisória é meio excepcional de impugnação, admissível somente nas hipóteses taxativamente enumeradas na lei. Trata-se, portanto, de uma ação de causa de pedir vinculada.
2. A ação rescisória fundada no inc. VI do art. 966 do CPC exige que a falsidade seja apurada em processo criminal ou demonstrada na própria ação rescisória. No caso, a suposta falsidade documental, além de não ter sido demonstrada, não tem qualquer relevância para a solução da lide rescisória.
3. Há erro de fato, apto a autorizar o manejo da ação rescisória com base no art. 966, inc. VIII, do CPC, quando a decisão rescindenda admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato. Tendo a sentença apenas homologado a transação judicial alcançada pelas partes, não resta confirmada a alegação de que a decisão se fundou em erro de fato
4. Ação rescisória admitida. Pedidos improcedentes.